Tribunal: TJES
Processo: 5000865-83.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000865-83.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADJALMA BIBIANO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5016508-93.2022.8.08.0024

APELANTES: DANIELA DE SOUZA RIBEIRO E MIRLANE DE SOUZA RIBEIRO

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em razão de colisão entre o veículo segurado e caminhão de propriedade do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora comprovou, de forma robusta, a culpa do recorrido pela colisão veicular, requisito indispensável ao êxito da ação regressiva fundada na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao indenizar o segurado por danos decorrentes de acidente, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do prejuízo, podendo ajuizar ação regressiva.

4. A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, incumbindo à parte autora provar tais elementos, conforme art. 373, I, do CPC.

5. O boletim de ocorrência apresentado tem caráter meramente declaratório e não constitui prova suficiente da dinâmica do acidente, por se basear, apenas, em versões antagônicas dos condutores.

6. As provas constantes dos autos (fotografias e depoimento pessoal do réu) não permitem identificar, de forma inequívoca, quem deu causa ao acidente, sendo inviável imputar responsabilidade ao recorrido.

7. A ausência de prova robusta quanto à culpa do réu conduz à manutenção da sentença de improcedência da demanda regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do CC e Súmula nº 188 do STF.

2. Na ação regressiva, incumbe à seguradora comprovar, de forma robusta, a culpa do terceiro envolvido no acidente.

3. O boletim de ocorrência apresentado, por constituir documento unilateral, não comprova, por si só, a dinâmica do acidente ou a responsabilidade civil do réu.

4. A ausência de provas objetivas e inequívocas sobre a culpa do terceiro inviabiliza a procedência da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 346, III, 786 e 927; CPC, art. 373, I; Súmula nº 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, Apelação nº 0301601-55.2014.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 23.07.2019; TJGO, AC nº 0389962-93.2011.8.09.0051, Rel. Desª Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 01.08.2025; TJMG, APCV nº 5006142-15.2020.8.13.0480, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 21.08.2025; TJPE, AC nº 0007200-34.2020.8.17.3130, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 14.08.2025; TJMA, AC nº 0865456-36.2022.8.10.0001, Rel. Des. Tyrone José Silva, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou improcedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da sentença (ID 15081489) proferida pelo Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
ADJALMA BIBIANO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 15081491), a apelante sustenta que o Boletim de Ocorrência comprova a dinâmica do acidente que ensejou o pagamento de indenização securitária pela parte autora a terceiro segurado e demonstra que a culpa pelo sinistro deve ser imputada ao requerido, que realizou conversão sem observar a devida distância de segurança do veículo segurado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 15081496.

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi proposta pela seguradora recorrente,
ALLIANZ SEGUROS S/A
buscando o ressarcimento do prejuízo suportado com o pagamento de indenização securitária em favor de terceira pessoa, Gabriella Vasconcellos de Araújo, em razão do envolvimento do veículo objeto de contrato de seguro em acidente de trânsito com o veículo de propriedade do ora recorrido,
ADJALMA BIBIANO
.

A dinâmica do acidente é narrada da seguinte maneira na exordial (ID 15080881):

[...] em 25 de maio de 2021, por volta de 11h30min, segundo consta expressamente no Boletim de Ocorrência, o veículo segurado pela autora estava regularmente realizando uma conversão pela faixa da direita da Avenida Getúlio Vargas, momento em que o veículo M. BENZ/L 1518, de placa BNS1J49, de propriedade do réu, que trafegava pela mesma via, mas na faixa da esquerda, realizou a conversão sem observar a devida distância de segurança do veículo segurado, que já tinha iniciado a conversão, vindo a colidir contra o veículo segurado, dando, assim, causa à colisão.

Diante do acidente, narrou que, em razão da existência de contrato de seguro, indenizou a segurada, proprietária do veículo Chevrolet Spin LTZ, pelos reparos realizados no automóvel, que totalizaram R$ 7.118,05 (sete mil, cento e dezoito reais e cinco centavos).

Em sede de contestação, o demandado negou sua responsabilidade pelo evento danoso, destacando que
“o abalroamento pelo veículo de passeio segurado ocorreu quando o requerido praticamente tinha terminado a manobra, com metade do caminhão em linha reta
” e que a condutora segurada
“foi manifestamente imprudente e negligente, pois, ao observar que o requerido já havia iniciado a manobra, deveria esperar o momento oportuno para também realizá-la, inclusive se posicionando sem adentrar a via, evitando a colisão ocorrida
”.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, pois compreendeu que a responsabilidade pelo acidente de trânsito era da condutora do veículo segurado.

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação, nos termos relatados.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos da Súmula 188, do C. STF,
“o segurador tem ação regressiva contrato o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Nesse contexto, em sede de ação regressiva, há de se provar cabalmente a culpa do motorista segurado pelo sinistro, sob pena de improcedência do pedido autoral.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO MOTORISTA. RECURSO IMPROVIDO. I - O Boletim de Ocorrência de Trânsito, sendo documento unilateral, não serve como prova suficiente para demonstrar a imprudência ou imperícia do Recorrido e sua consequente responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido. II - Embora a Recorrente atribua ao Recorrido a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 10/11/2014 na Avenida Barra de São Francisco (Linhares), ela não se desincumbiu do ônus que assumiu, a teor do disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de provar a culpa do Recorrido pelo acidente. III -. A colisão no veículo segurado ocorreu na lateral direita, não havendo presunção de culpa como se evidencia nos casos de colisão traseira, inexistindo, portanto suporte probatório mínimo para responsabilização do Recorrido. IV -
Em sede de Ação de Indenização Regressiva por Seguradora, não sendo comprovada cabalmente a culpa do motorista pelo sinistro, deve ser julgada improcedente a demanda.
V- Recurso conhecido e improvido. (Apelação, 030160155302, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS RÉUS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora em ação regressiva, decorrente de acidente de trânsito entre veículo segurado e automóvel de propriedade de uma das rés e conduzido pelo outro. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a responsabilidade civil dos réus pela colisão veicular, de modo a justificar o dever de ressarcimento à seguradora pelos valores pagos a seu segurado. III. Razões de decidir: 1.
A seguradora que indeniza o segurado por dano causado por terceiro sub-roga-se nos direitos daquele contra o causador do prejuízo, nos termos dos arts. 346, III, e 786 do Código Civil, bem como da Súmula nº 188 do STF, podendo propor ação regressiva para buscar o ressarcimento dos valores efetivamente pagos. 2. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a presença concomitante de conduta ilícita, nexo de causalidade, dano e culpa, sendo ônus da parte autora comprovar tais elementos. 3.
A seguradora autora, ao propor ação regressiva, deve demonstrar de forma inequívoca que o acidente foi causado por culpa dos réus, nos exatos moldes do art. 373, I, do CPC.

4. O boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não goza de presunção absoluta de veracidade, servindo apenas como indício, e não como prova conclusiva da dinâmica do acidente ou da responsabilidade civil. Precedentes TJGO. 5. No caso concreto, o boletim de ocorrência acostado aos autos limita-se à narrativa unilateral do segurado da autora e não foi instruído com croqui, laudo técnico ou qualquer outra prova objetiva que permitisse a reconstituição precisa da dinâmica do acidente. 6. A inexistência de testemunhas presenciais, de sinalização comprovada no local e de prova pericial inviabiliza a conclusão sobre a responsabilidade exclusiva dos réus pela colisão. 7. Documentos e laudos produzidos unilateralmente, sem participação das partes adversas e sem contraditório, não são suficientes para atribuição de culpa, sobretudo quando impugnados pelas partes contrárias. 8. Não comprovada a conduta culposa dos réus, nem o nexo causal com os prejuízos alegados, é inviável o reconhecimento do dever de indenizar. 9. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados nas razões recursais quando a decisão aborda de forma fundamentada a matéria neles tratada, ainda que não os mencione expressamente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. lV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.
A seguradora, ao indenizar o segurado por dano causado por terceiro, sub-roga-se nos direitos daquele contra o responsável, conforme os arts. 346, III, e 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF. 2. Na ação regressiva, incumbe à seguradora comprovar de forma robusta a culpa do terceiro e o nexo de causalidade com o dano indenizado. 3. A ausência de provas objetivas e imparciais sobre a dinâmica do acidente afasta a responsabilidade civil e inviabiliza o ressarcimento.
[...] (TJGO; AC 0389962-93.2011.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 01/08/2025)

No caso em tela, verifico que as únicas provas produzidas que tratam do momento do sinistro são: (i) o boletim de ocorrência (ID 15081439) no qual constam as declarações de ambos os condutores; (ii) fotografias tiradas dos veículos após a colisão (ID 15081442) e (iii) o depoimento do requerido (ID 15081486), sendo certo que a parte autora desistiu a colheita de depoimento de testemunha por ela arrolada (ID 15081486).

Nada obstante, concluo que as referidas provas não demonstram, de forma suficientemente clara, quem foi o responsável pela colisão, mormente porque não é possível saber qual veículo iniciou as manobras que pretendia realizar.

Nesse ponto, cumpre destacar que o boletim de acidente de trânsito - embora lavrado por autoridade policial que se dirigiu ao local após tomar conhecimento do sinistro - não é apto a comprovar a dinâmica do acidente, uma vez que as declarações ali constantes consistem, apenas, nas versões antagônicas prestadas por ambos os condutores.

Não há depoimentos de testemunhas que presenciaram o ocorrido, ou vídeos do momento do acidente que corroborem com alguma das narrativas. Enquanto o requerido afirma que já havia iniciado sua manobra para mudar de faixa quando a condutora adentrou na Avenida Getúlio Vargas, essa afirma que o que houve foi o contrário, indicando que já havia adentrado na Avenida quando o caminhão a “fechou”.

Portanto, considerando a distribuição estática do ônus probatório estabelecida pelo Juízo
a quo
, é forçoso concluir que competia à seguradora autora, ora apelante, comprovar, à luz do artigo 373, inciso I, do CPC, que o condutor apelado fora, de fato, o responsável pelo acidente, sendo a certa que a mera apresentação de boletim de ocorrência no qual apenas consta a versão de ambos os envolvidos não é suficiente para tanto.

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais pátrios ao apreciar casos semelhantes ao presente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, reconhecendo a responsabilidade do réu por acidente de trânsito e condenando-o ao ressarcimento. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a seguradora comprovou adequadamente a culpa exclusiva do réu pela colisão que motivou o pagamento da indenização securitária e ensejou o pedido regressivo
. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula nº 188/STF e do art. 786 do CC, a seguradora tem direito de regresso contra o causador do dano, desde que comprovada sua responsabilidade pelo evento. 4.
O único elemento probatório apresentado pela seguradora foi o boletim de ocorrência, que contém relato unilateral, sem indicação de testemunhas ou elementos técnicos que atestem a dinâmica do acidente.
5. As imagens acostadas aos autos referem-se ao google maps e não demonstram o cenário do acidente, tampouco a localização exata dos veículos envolvidos no dia dos fatos. 6.
Ausente prova robusta e inequívoca da culpa do réu, é inviável presumir sua responsabilidade civil, especialmente diante da ausência de outras provas documentais ou periciais. 7. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8.
Diante da fragilidade probatória, impõe-se a improcedência do pedido, sendo incabível inverter o ônus da prova em desfavor do réu.
lV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento. Tese de julgamento:
na ação regressiva de ressarcimento promovidapor seguradora, incumbe à parte autora comprovar, de forma robusta e suficiente, a culpa do réu pelo acidente de trânsito, não sendo admissível presumir a responsabilidade com base apenas em boletim de ocorrência e documentos unilaterais.
[...] (TJMG; APCV 5006142-15.2020.8.13.0480; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 21/08/2025; DJEMG 27/08/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REGRESSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos decorrentes de acidente de trânsito, sob alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo apontado como causador do sinistro. 2. A ação regressiva foi ajuizada com fundamento no art. 786 do CC, buscando o reembolso do valor de R$ 9.622,88 pago ao segurado. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se a seguradora comprovou, de forma suficiente, a culpa exclusiva do condutor do outro veículo envolvido no acidente, condição essencial ao êxito da ação regressiva fundada na sub-rogação prevista no art. 786 do CC.
III. Razões de decidir 4.
A sub-rogação do segurador depende da demonstração da culpa do terceiro causador do dano, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Súmula nº 188). 5. Os documentos acostados, limitados a boletim de ocorrência e declarações da parte interessada, são insuficientes para comprovar a dinâmica do acidente e atribuir responsabilidade ao réu. 6. Não houve produção de provas testemunhais ou periciais capazes de evidenciar culpa ou dolo do apelado. 7. Incidência do art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, encargo não cumprido no caso concreto.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. "1.
Para o exercício do direito de regresso do segurador, é indispensável a prova da culpa do terceiro apontado como causador do dano.
" dispositivos relevantes citados: CC, arts. 786 e 927; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188. (TJPE; AC 0007200-34.2020.8.17.3130; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho; Julg. 14/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA SUB-ROGADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO SUPOSTO CAUSADOR DO DANO.

NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a controvérsia reside principalmente na comprovação da culpa do Apelado e do nexo de causalidade. A Apelante se apoia fortemente no Boletim de Ocorrência para imputar a culpa ao Apelado. No entanto, c, o Boletim de Ocorrência acostado aos autos possui caráter unilateral, uma vez que apenas relata a versão do condutor do veículo segurado. 2.
As provas produzidas nos autos são inconclusivas para demonstrar, de forma inequívoca, a culpa do Apelado na dinâmica do acidente. A mera alegação, sem o respaldo de um conjunto probatório robusto, não é suficiente para infirmar a sentença que entendeu pela improcedência do pedido inicial.
3. Recurso conhecido e negado provimento. (TJMA; AC 0865456-36.2022.8.10.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tyrone José Silva; DJNMA 05/08/2025)

Pelo exposto, concluo que a parte apelante não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, o ato ilícito perpetrado pelo requerido, condição indispensável para ensejar a procedência de seu pleito condenatório.

Ante
o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 15:33:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59287119092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.